Tribunal: TJSP
Processo: 1003137-24.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cédula de Crédito Bancário – Prescrição – Reconhecimento – Embargos acolhidos – Prescrição interrompida mediante ato do devedor reconhecendo a dívida e pedindo compensação com crédito de ação movida contra o banco – Exegese do CC, art. 202, VI - Extinção de mérito desconstituída, prosseguindo-se com conhecimento e julgamento das demais alegações do embargante – Sentença

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cédula de Crédito Bancário – Prescrição – Reconhecimento – Embargos acolhidos – Prescrição interrompida mediante ato do devedor reconhecendo a dívida e pedindo compensação com crédito de ação movida contra o banco – Exegese do CC, art. 202, VI - Extinção de mérito desconstituída, prosseguindo-se com conhecimento e julgamento das demais alegações do embargante – Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000208040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003137-24.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado LUCIANO TURCHETTO PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, de conformidade com o
voto do 2o Juiz, designado para o acórdão. Vencida a Relatora sorteada, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida,
PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 20 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1003137-24.2018.8.26.0072
Comarca: Bebedouro 1a Vara Cível
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A.
Apelado: LUCIANO TURCHETTO PIMENTEL
Juiz (a) de 1a instância: Neyton Fantoni Júnior
VOTO No 13743
AÇÃO MONITÓRIA
Cédula de Crédito Bancário

Prescrição
Reconhecimento
Embargos acolhidos

Prescrição interrompida mediante ato do devedor reconhecendo
a dívida e pedindo compensação com crédito de ação movida
contra o banco Exegese do CC, art. 202, VI - Extinção de
mérito desconstituída, prosseguindo-se com conhecimento e
julgamento das demais alegações do embargante Sentença
substituída Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença a fls. 237/239, e declaratórios acolhidos a fls. 246/250, de relatórios adotados,
que julgou embargos à monitória, conforme dispositivo: “Pelo exposto, acolho os
embargos monitórios apresentados pelo réu para reconhecimento da prescrição,
julgando extinto o processo nos termos do art. 487, II, do CPC. Diante da sucumbência,
arcará o Banco do Brasil S/A com o pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa”.
O banco embargado apela (fls. 254/266) alegando, em
síntese, que a prescrição foi interrompida por ter sido o débito reconhecido em ação
movida pelo devedor, e que o título não está viciado, bem como a regularidade dos juros
cobrados e da comissão de permanência contratada. Pede provimento para reversão do
julgado, e subsidiariamente redução dos honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 316/334.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o relatório.
Admissibilidade recursal positivada.
O juízo “a quo” reconheceu a prescrição objetada no
recurso, conforme segue: “Desta forma, assiste razão ao réu-embargante quando
sustenta a ocorrência da prescrição, matéria de ordem pública, uma vez que a Cédula
de Crédito Bancário no 16/95046-1 (ex- 40/01635-8) estabeleceu vencimento final em
10/10/2012 (fls. 82), enquanto a ação monitória foi ajuizada em 08/06/2018 (data da
distribuição eletrônica), ou seja, quando já ultrapassado o prazo estabelecido no art.
206, § 5o, I, do Código Civil”.
Todavia, houveram precedentes atos do devedor que
importou em reconhecimento de causa interruptiva da prescrição.
É que a CCB teve vencimento originário para 10/01/2012,
e aditada ajustou-se para 10/10/2012. Pela data de vencimento 10/10/2012 o quinquênio
da monitória escoaria em 10/10/2017. Ocorre, porém, que no âmbito da ação
declaratória ajuizada pelo devedor, ora apelado, e outros, processo no.
0010498-22.2012.8.26.0072 (DOC. 1), controle 2012/001695, julgada em 05/06/2018,
na qual a discussão não é mesmo da CCB, mas de contratos outros, ele, o apelado e
demais, RECONHECERAM já na petição inicial, e posteriormente, em 15/08/2014,
serem devedores da CCB da monitória, e pediram extensão da liminar deferida para que
o banco suspendesse cobrança dela por terem crédito dos outros contratos que não
reconhecem terem firmado. Esses atos dos devedores, dentre os quais o apelado, é
CAUSA INTERRUPTIVA da prescrição, consoante CC, art. 202, VI, pois é ATO
INEQUÍVOCO,
AINDA
QUE
"EXTRAJUDICIAL",
QUE
IMPORTE
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO DEVEDOR.
E reiniciado em 15/08/2014 o quinquênio, o prazo de
prescrição somente escoaria em 15/08/2019, de modo que a AÇÃO MONITÓRIA,
ajuizada em 08/06/2018, o foi tempestivamente, no prazo do CC, art. 206, § 5o, I,
seguindo provido o recurso e a sentença desconstituída.
A desconstituição da sentença importa no conhecimento e
julgamento do mérito dos embargos à monitória, no qual alega o embargante, daqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante, que não seria devedor e nem se encontraria em mora, pois tem crédito
decorrente de operações indevidas na conta corrente, objeto da ação judicial acima, bem
como que não houve ajuste para cobrança de juros remuneratórios após o vencimento,
mas apenas juros de mora de 1% a.a. e multa de mora de 2%, e que a comissão de
permanência não pode ser cobrada, pedindo provimento de sua apelação para
acolhimento dos embargos.
Caberá, portanto, ao juízo de origem conhecer e julgar as
controvérsias de mérito, pena de supressão de instância, consignado que o elastério do
articulado obsta implementação nesta instância do CPC, art. 1013, § 4o.
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13676
Apelação Cível no 1003137-24.2018.8.26.0072
Comarca: Bebedouro
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Luciano Turchetto Pimentel
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 13676
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
237/239, cujo relatório se adota, na “AÇÃO MONITÓRIA”, ajuizada por BANCO DO
BRASIL S/A em face de LUCIANO TURCHETTO PIMENTEL, reconheceu a
ocorrência da prescrição, nos seguintes termos: “Pelo exposto, acolho os embargos
monitórios apresentados pelo réu para reconhecimento da prescrição, julgando extinto
o processo nos termos do art. 487, II, do CPC. Diante da sucumbência, arcará o Banco
do Brasil S/A com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.”.
Embargos declaratórios de fls. 246/250, acolhidos para
sanar omissão sobre a atualização do valor da causa, base de cálculo para a verba
honorária de sucumbência.
Apela a instituição autora (fls. 254/266). Reitera os termos
da réplica. Postula pelo afastamento da prescrição, eis que, em outra ação, movida pelo
réu, seu direito ao crédito foi reconhecido, o que interromperia a prescrição. Ressalta
que o título não apresenta quaisquer vícios. Defende os juros contratuais aplicados, bem
como a legítima cobrança de comissão de permanência. Subsidiariamente, pugna pela
redução da verba honorária de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 316/334.

Subiram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Tratam os autos de “AÇÃO MONITÓRIA”, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A em face de LUCIANO TURCHETTO PIMENTEL,
buscando o pagamento de R$ 435.751,15, referentes à Cédula de Crédito Bancário
acostada às fls. 62/81.
Pois bem.
O conflito da causa em questão limita-se a dirimir se
ocorreu ou não a aludida prescrição.
Forçoso reconhecer que, de fato, a prescrição se operou.
Nos exatos termos da r. sentença: “Desta forma, assiste
razão ao réu-embargante quando sustenta a ocorrência da prescrição, matéria de
ordem pública, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário no 16/95046-1 (ex-
40/01635-8) estabeleceu vencimento final em 10/10/2012 (fls. 82), enquanto a ação
monitória foi ajuizada em 08/06/2018 (data da distribuição eletrônica), ou seja, quando
já ultrapassado o prazo estabelecido no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.”.
O argumento de que o direito do banco, reconhecido em
outra ação, interromperia o lapso prescricional, não convence, pois referida ação foi
ajuizada antes do vencimento do título, portanto não há que se falar em prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescricional. Ademais, não se discute, aqui, a inexistência do direito estampado no
título de crédito. O que se reconhece é a prescrição do direito de ação do autor, que
deixou escoar o lustro previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.
Além disso, na ação movida pelo apelado contra o banco
apelante, ajuizada em 25.09.2012, embora tenha havido pedido de suspensão de todos
contratos firmados entre as partes, tal pedido não foi deferido: “Indeferido o pedido de
tutela antecipada para compensação de valores e postergado a apreciação da
antecipação quanto a suspensão dos contratos fraudulentos para depois da
apresentação da contestação (fl. 1053).” (trecho da sentença de fls. 173/183). Portanto,
não se vislumbra a interrupção da prescrição.
No tocante aos honorários advocatícios, estes foram
fixados conforme dispõe o art. 85, do CPC, de modo que não comportam redução.
Diante do quadro apresentado, é de rigor a mantença da r.
sentença, ficando ratificados “in totum” os seus fundamentos, eis que suficiente
motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC,
majoro a verba honorária, fixada na r. sentença, para 15% do valor atualizado da causa,
tendo em vista o resultado obtido neste apelo.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
102A8B11
5
7
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
102C04DB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003137-24.2018.8.26.0072 e o código de confirmação da tabela acima.